Tribunal: TJBA
Processo: 0010295-06.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010295-06.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO SAGRADA FAMILIA

Advogado(s)
:
OTONEY REIS DE ALCANTARA, LAIR ALVES DOS SANTOS

APELADO: ANA LUCIA MORENO SOUTO

Advogado(s)
:
TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES

ACORDÃO

EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES, ERRO MATERIAL E NULIDADE PROCESSUAL. PENHORA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. BEM DE FAMÍLIA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. APLICAÇÃO DO ART. 843 DO CPC. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. PLURALIDADE DE IMÓVEIS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.
.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos por ANA LÚCIA MORENO SOUTO, em face do acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que deu parcial provimento à apelação interposta pela ASSOCIAÇÃO SAGRADA FAMÍLIA, reformando a sentença de primeiro grau para afastar a impenhorabilidade do imóvel situado no Edifício Mansão Arthur Moreira Lima, permitindo sua penhora integral, com resguardo da meação da embargante, nos termos do
art
. 843 do CPC.

Nos embargos, a embargante alega, em síntese: (i) omissão quanto à suposta utilização de memoriais não constantes dos autos, gerando violação ao contraditório e julgamento surpresa; (
ii
) omissão sobre a condição do imóvel como residência familiar há mais de 25 anos; (
iii
) omissão quanto à indivisibilidade do bem de família e à impossibilidade de alienação integral com mera compensação de meação; (
iv
) erro material ao não reconhecer a inadequação do outro imóvel indicado como bem de família (Ed. Palazzo
Amalfi
), em razão de suas dimensões e da existência de usufruto vitalício pela genitora da embargante.

Por sua vez, a embargada apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de qualquer vício integrativo no julgado, sustentando que o acórdão apreciou todas as questões de forma clara, fundamentada e compatível com o conjunto fático-probatório, configurando os embargos tentativa indevida de
rediscussão
de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se o acórdão embargado incorreu em vícios previstos no
art
. 1.022 do CPC — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — que justifiquem sua modificação ou integração.

A embargante sustenta que o acórdão teria deixado de se pronunciar sobre elementos fáticos relevantes, bem como teria violado garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da proteção à moradia, ao permitir a penhora integral de bem reconhecidamente residencial.

A embargada, por sua vez, argumenta que todas as questões foram enfrentadas de forma expressa ou implícita no acórdão, sendo o inconformismo da embargante mera tentativa de reexame da controvérsia, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examinou adequadamente os elementos centrais da controvérsia, com fundamentação suficiente sobre os critérios adotados para afastar a impenhorabilidade do bem, ponderando entre a proteção da entidade familiar e a efetividade da execução, nos termos do
art
. 843 do CPC.

As alegações quanto à existência de memoriais não juntados aos autos não se sustentam, pois não serviram de fundamento decisório, tendo sido apenas referidos para fins de contextualização processual.

Ademais, os fundamentos centrais do julgamento derivaram de elementos constantes dos autos.

No que toca à residência habitual da embargante e à natureza do bem como bem de família, o acórdão não desconheceu tais fatos, mas ponderou sua relevância diante da existência de outro imóvel em nome da entidade familiar, de menor valor, e da necessidade de dar efetividade à hipoteca judicial regularmente constituída.

Quanto à alegação de indivisibilidade do bem, a decisão observou a regra do
art
. 843 do CPC, autorizando a penhora do bem indivisível, desde que resguardada a meação da embargante, inclusive com direito de preferência na arrematação, medida que respeita os direitos da coproprietária e não configura afronta à proteção legal do bem de família.

A inadequação do outro imóvel mencionado como alternativa de residência, bem como sua suposta indisponibilidade por usufruto da genitora, não se comprovam nos autos de forma idônea, tampouco foram objeto de manifestação tempestiva nas fases anteriores do processo, configurando inovação
recursal
.

Portanto, ao alegar omissões e vícios formais, a embargante, na verdade, busca
rediscutir
o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026; CC,
art
. 1.658; Lei nº 8.009/90,
art
. 5º, parágrafo único.

Jurisprudência citada:

STJ,
EDcl
no
AgInt
na SLS 2.625/DF, Rel. Min. Humberto Martins, j. 20.10.2021; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
379075/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 22.02.2018; TJBA,
EDcl
n. 8013889-98.2022.8.05.0000.1, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 15.02.2024; TJBA,
EDcl
n. 8098097-75.2023.8.05.0001.1, Rel. Des. Raimundo
Cafézeiro
, j. 01.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no processo nº 0010295-06.2008.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Embargante ANA LÚCIA MORENO SOUTO e
como Embargada
ASSOCIAÇÃO SAGRADA FAMÍLIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
por não se verificarem os vícios elencados no
art
. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo íntegro o acórdão recorrido, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD8)